Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-89.2021.8.11.0020
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002148-89.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSGRAOS LTDA - CNPJ: 00.438.756/0004-60 (APELANTE), MARIANA BORGES CUSTODIO - CPF: 111.611.106-31 (ADVOGADO), ALDO DE SOUSA NETO - CPF: 070.270.406-70 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT (APELADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - SR. GILBERTO DE MATTOS QUEIROZ (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
COM
REMESSA
NECESSÁRIA
-

MANDADO DE SEGURANÇA -
APREENSÃO DE
MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
-
CESSADA A
IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE
-
RETENÇÃO
QUE
NÃO MAIS SE JUSTIFICA
NA HIPÓTESE
-

DECISÃO MANTIDA
.

1
. Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

2
. Recurso
desprovido
. Sentença ratificada
,
em sede de Remessa Necessária
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a
sentença
que se vê no id.
168626696,
proferida pelo
Dr.
Adalto Quintino da Silva, MM. Juiz de Direito da
Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia
nos autos d
o Mandado de Segurança impetrado
pela

TRANSGRÃOS LTDA

contra
ato tido por ilegal
e praticado
pelo
Agente
d
e Fiscalização
e
Arrecadação
d
e Tributos Estaduais
d
a Superintendência
d
e Fiscalização
d
o Estado
d
e Mato Grosso
pela qual
foi concedida
em parte a
segurança vindicada
,
para determinar à autoridade impetrada a liberação de maquinário agrícola, retido em fiscalização em posto fiscal localizado no Município de Alto Araguaia, objeto
de contrato de locação apresentado em momento considerado ainda oportuno.

Em suas razões recursais (id.
168626302
) o
ESTADO DE MATO GROSSO

argumenta que:

-
n
o
âmbito do Estado, a situação relativa
a
apreensão
de mercadoria
s
foi resolvida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012269-81.2017.8.11.0000;

-
a
Impetrante
não demonstrou
o direito líquido e certo invocado, pois a apreensão
de seu maquinário
decorreu da
inconsistência
entre o que ficou constatado na fiscalização
in loco
e a
N
ota
F
iscal apresentada;

-
a
restrição de direitos individuais objetivando à satisfação de interesses coletivos encontra respaldo no Poder de Polícia da Administração e materialização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado que justifica a intervenção do Estado na propriedade particular;

-
a
apreensão da mercadoria foi realizada com base na legislação
estadual
, tendo ela
ocorrido
de maneira regular, não se aplicando, portanto, a Súmula 323 do STF ao presente caso, visto não se tratar de sanção política, mas
de
um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo
I
mpetrante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso,
ao argumento de que, uma
vez sanadas as obrigações acessórias exigidas pelo Fisco
,
não há mais que se falar em infração continuada e muito menos
em manutenção da
apreensão
(id. 168626308).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
, da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
,
é pelo
des
provimento da Apelação
e
ratificação da sentença, sob o argumento de
que
“
apresentado o contrato de locação à autoridade fiscalizadora, que o reconhece como documento idôneo, no ensejo da própria fiscalização, é de se ter por cessada a irregularidade do transporte do maquinário, não mais se justificando a sua
retenção
”
.

(id. 189916187)

Recurso tempestivo (id. 168626304) e isento de preparo (id. 169041656)

Autos conclusos por redistribuição (id.
174831181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia
em
que
se
concedeu
em parte

a
segurança vindicada p
ela

TRANSGRÃOS LTDA
,
para determinar à autoridade impetrada a liberação de maquinário agrícola retido em fiscalização em posto fiscal localizado n
aquele
Município, objeto de contrato de locação apresentado em momento considerado ainda oportuno.

Extrai-se dos autos que a Apelada

impetrou
em
18/10/2021
o Mandado de Segurança

contra ato praticado
por

Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
, vis
ando à liberação de maquinário apreendido
por meio do
TAD n.º
1150783-7

(id. 168626273
)

A
duz

que atua no setor do agronegócio com sede em Minas Gerais e
com
filial em Mato Grosso, exercendo atividade de transporte rodoviário de cargas e locação de máquinas para serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita, fazendo parte do Grupo Vertical, enquanto grupo econômico (conglomerado de empresas), sendo que
em 08/10/2021
enviou uma máquina colheitadeira para a cidade de Lucas de Rio Verde/MT, tendo como destinatária a empresa Valorem Agronegócios MT Ltda., que integra o grupo econômico supracitado, possu
in
do o mesmo quadro societário da
I
mpetrante
.

Sustenta que
embora tenha emitido
corretamente a
N
ota
F
iscal,
na abordagem d
o veículo que transportava
o maquinário agrícola

no posto fiscal de Alto Araguaia
,

foi exigido o contrato de locação entre a
Impetrate
e a Valorem
, sendo este apresentado de imediato
, porém
o
F
isco afirmou que o
aludido
contrato deveria ter firma reconhecida e
registro
em cartório,
exigência também sanada pela Impetrante/Apelante já que apresentad
a

essa condição
via documental
,

em momento posterior
.

A
inda assim,
contudo,
foi
lavr
ado
o
T
ermo de
A
preensão, aduzindo que a assinatura do contrato de locação para ambas as partes
seria
“idêntica”, o que,
no entender d
a

I
mpetrante
/Apelante trata-se de
questão óbvia, já que as
E
mpresas
possuem
os mesmos sócios
e a
mesma representação legal
.

I
nvocando a Súmula 323 do STF
, a
lega
ainda
ser ilegal a apreensão
.

Dos autos se extrai
que houve
a
interposição de
Agravo de Instrumento
visando

que fosse determinada
a liberação da máquina apreendida
, sendo concedido o pedido de antecipação da tutela recursal
(id. 168626668)
,
e restando
este provido ao final por decisão monocrática já transitada em julgado (consulta ao
s

autos de n.º 1019753-11.2021.8.11.0000).

Na
sequência,
foi concedida em parte a
s
egurança
vindicada na origem
,
tão somente para determinar a liberação das mercadorias apreendidas no TAD n.
º
1150783-7, diante da regularização da documentação pelo
I
mpetrante
, nos seguintes termos:

“
Conforme transcrito acima,
o termo de apreensão lavrado pelo fisco é expresso ao consignar que as notas fiscais foram efetivamente apresentadas pela empresa, estando pendente apenas o registro do contrato, o que foi posteriormente sanado
. Nesse particular, confiro plausibilidade jurídica à tese da impetrante, na medida em que,
uma vez apresentada a documentação exigida demonstrando a regularidade do transporte da mercadoria perante a receita estadual, tem-se que o ato restritivo consistente na apreensão da mercadoria não encontra amparo nas hipóteses assentadas no julgamento do IRDR acima transcrito, consubstanciado, ao menos neste juízo de delibação, conduta ilegal
.

Logo, tenho que o pedido de liberação da mercadoria apreendida, assiste razão
.

Por sua vez, melhor sorte não socorre à impetrante quanto ao pedido secundário, para que o impetrado não realize qualquer retenção de outras máquinas agrícolas enviadas pela impetrante para o Estado de Mato Grosso e que transitem pelo posto fiscal em Alto Araguaia. Isso porque, pela simples leitura da causa de pedir e pedido, denota-se que o impetrante pretende a obtenção de provimento jurisdicional acerca de evento futuro e incerto, circunstância que importa na prolação de sentença de caráter abstrato e condicional, e, por isso mesmo, incompatível com o sistema processual vigente. Com efeito, a tutela jurisdicional, nos termos em que pleiteada, na medida em que não se agasalha no ordenamento jurídico, revela-se inútil (utilidade) à satisfação da pretensão da impetrante, o que revela a sua falta de interesse de agir.

(...)

Por tais razões,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA,
tão somente, para determinar a liberação das mercadorias apreendidas no TAD n. 1150783-7, diante da regularização da documentação pelo impetrante
.

Sem custas (art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso).

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009)
”
.
(
g.n
)
(id. 168626696)

Pois bem.

No caso, a pretensão recursal visa a reforma da decisão, ao argumento de legalidade do TAD, pois apreendida mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo, não podendo se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário já que, para tanto, haveria necessidade de depósito integral do valor da dívida.

Sobre a questão relativa à apreensão de mercadorias na fiscalização tributária, o TJMT, em julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR, firmou a Tese que hoje figura como Tema 2 da Corte, no seguinte sentido:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

(negritei)

Sobre os fatos que levaram à apreensão das mercadorias, assim
constou do
TAD n.º 1150783-7
:

“DOS FATOS.

AOS OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, APREENDEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DOS DANFE ABAIXO, TENDO COMO NATUREZA DA OPERAÇÃO
“
REMESSA BEM DO ATIVO IMOBILIZADO PARA USO FORA DO ESTABELECIMENTO
”
FORA EXIGIDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO POR MEIO DO TVF (INIDICIO DE INFRAÇÃO) Nº117278 DE 08/10/2021, APRESENTADO POSTERIORMENTE PELO NOTIFICADO,

PORÉM SEM AS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS AO ARREPIO DA LEGISLAÇÃO, EM ESPECIAL AO QUE DETERMINA O ARTIGO 221 DA LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), QUAL SEJA, O CONTRATO APRESENTADO NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE REGISTRADO NO ÓRGAO NOTARIAL, BEM COMO ESTÁ SEM O DEVIDO RECOLNHECIMENTO DE FIRMAS DO LOCADOR E LOCATÁRIO, INSTINTOS HÁBEIS E CAPAZES PARA PERFAZER A OPERAÇÃO EM COMENTO, CARENTE, POIS, DE AMPARO JURIDICO NO UNIVERSO CIVIL, SENDO TRANSPORTADOS PELO VEICULO MBENZ AXOR 2536 PLACA OPT-1179-MG, CONDUTOR O SR. EDISON MARCOS FARIAS DE SOUZA, PORTADOR DO CPF
085636808-38.
DANFE
-31211000438756000460550020000021701403075449
.

Obs
: Nota-se desde logo que a assinatura do LOCADOR é
“
ipsis
literis
”
a do LOCATÁRIO, como podemos bem notar, uma incoerência que macula ainda mais a inidoneidade da Operação
.”

Pelo que se extrai do relato feito pelo Agente de Tributos Estadual, é possível inferi
r que
,

de fato
,
a
retenção administrativa só deve ocorrer pelo período de
verificação fiscal
, ou seja, após a verificação fiscal
e caso
constatada a irregularidade
,

lavra-se o TAD, concedendo prazo legal para pagar ou apresentar defesa, devendo ser liberado o bem, sob pena de abusiv
idade da medida
.

A ilegalidade praticada pelo agente tributário
, portanto,
é manifesta, uma vez que
a

I
mpetrante
/Apelante
não pode ser despojad
a
da propriedade de seus bens

mediante a apreensão de mercadorias, como meio coercitivo direto ao cumprimento de obrigações tributárias.

No caso em testilha, a apreensão d
o maquinário
não é fundada em dívidas tributárias pretéritas,
mas na ausência de registro do contrato de comodato vinculado
à
mercadoria, o que deu ensejo à lavratura do
T
ermo de
A
preensão e
D
epósito, com a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária.

Neste sentido, foi efetuado posteriormente
(em 13/10/2021)
, o registro do contrato na forma solicitada (id.
168626297
),
sanando
, pois,
a
irregularidade
apontada pelo Fisco
,
razão pela qual já
estando devidamente lavrado o Termo de Apreensão e Depósito relacionado à infração detectada, não mais se mostra necessári
a

a manutenção d
a
apreensão.

Diante desse quadro
, a situação que ensejava a
permanência
do bem apreendido
não mais se f
azia
presente quando
impetrado o
“
mandamus
”
na origem, visto que foram
corrigidos, nos termos da legislação estadual vigen
te, os elementos que tornavam o documento inidôneo
.

Há de se frisar
,
contudo, que
o maquinário foi apreendido
em razão de irregularidades
na documentação fiscal
.

Logo,
apesar do
dever funcional de
se
verificar a normalidade no transporte de mercadorias
, não
é lícito
ao Fisco
apreender, ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

Nas situações em que há documento fiscal hábil a comprovar a legalidade do transporte da mercadoria, a infração cometida não se caracteriza como de caráter continuado, nem se enquadra nas demais hipóteses relacionadas no Tema 2/TJMT, tornando ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido pacífica quanto à ilegalidade da apreensão em situações
análogas
a do caso em comento
. Confira-se
:

“REMESSA NECESSÁRIA
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
MANDADO DE SEGURANÇA
-
APREENSÃO DE MÁQUINA
-

EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL
-
ERRO SANADO
-
LIBERAÇÃO DO BEM
-
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
-
SENTENÇA RATIFICADA.
1. A Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.
2.
“Retificada a documentação necessária para seu transporte, a apreensão das mercadorias, torna-se ilegal
.
”
(TJMT, N.U 1009956-11.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021)
3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sentença ratificada.
”
(N.U 1001112-12.2021.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio
Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
,
ratificando
a sentença
em sede de remessa necessária,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023